Tribunal: TJBA
Processo: 0577425-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577425-09.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AEROCLUBE ENTRETENIMENTO LTDA - ME e outros (7)

Advogado(s)
:
FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO, CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS, FERNANDO DE FREITAS E CASTRO SMITH FILHO, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, JOAO PAULO IBANEZ LEAL, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, SHANA DORA GOMES, CARLOS MAGNO NADAL SANT ANA SOBRINHO

APELADO: LRR PARTICIPACOES LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, JOAO PAULO IBANEZ LEAL, SHANA DORA GOMES, FERNANDO DE FREITAS E CASTRO SMITH FILHO, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO

MK1/MKEP

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO À IMAGEM. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS VIGENTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por diversas rés contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, reconheceu abuso de direito na execução de mandado de imissão na posse, condenando solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação, com atualização pelo INPC desde o prejuízo e juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

2.
As apelantes suscitaram, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade, inaplicabilidade da condenação solidária, prescrição trienal, nulidade da sentença e inexistência de dano moral ou lucros cessantes.

3.
A autora, por sua vez, buscou majoração da condenação para incluir danos morais e lucros cessantes, além de questionar a forma de liquidação.

II. Questão em discussão

Há duas questões principais em exame:

(i) verificar se as condutas praticadas no cumprimento do mandado de imissão na posse configuraram abuso de direito, ensejando responsabilidade civil e indenização; e

(ii) definir a extensão dessa responsabilidade, especialmente quanto a danos morais, lucros cessantes e forma de liquidação.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada para as apelantes, por haver vínculo com os fatos narrados dos quais se originaram a responsabilização.

5.

A prescrição trienal não se aplica ao caso concreto, regendo-se pelo prazo geral decenal do art. 205 do CC, por se tratar de relação de direito pessoal.

6
.
Inexistiu nulidade processual: a juntada de documentos posteriores não violou contraditório, não configurou má-fé, tampouco resultou em prova surpresa, sendo admitida nos termos do art. 435 do CPC e jurisprudência pacífica do STJ.

7.
Restou comprovado que o cumprimento da ordem judicial excedeu os limites do exercício regular de direito, com ingresso sem representante legal e destruição de bens, caracterizando abuso de direito (art. 187 do CC) e ensejando responsabilidade solidária das rés.

8.

Não houve comprovação de dano moral objetivo à pessoa jurídica autora, inexistindo prova de prejuízo à imagem ou reputação.

9.
Os lucros cessantes não foram demonstrados, pois não havia contratos comerciais vigentes à época da imissão na posse.

10.
Correta a determinação de que a apuração do valor devido ocorra em liquidação de sentença, diante da necessidade de cálculos complexos e da Súmula 344 do STJ.

11
.
Honorários advocatícios majorados em 20% em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento

1.
O abuso de direito na execução de ordem judicial, com violação à boa-fé objetiva e emprego de meios desnecessários, gera responsabilidade civil, ainda que o título executivo seja lícito.

2.
A responsabilidade por atos abusivos no cumprimento de mandado de imissão na posse pode ser solidária entre as rés que, à época dos fatos, integravam a cadeia de administração e execução do ato.

3.
O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por abuso de direito em relação de direito pessoal é o decenal do art. 205 do CC.

4.
Para configuração de dano moral à pessoa jurídica é necessária prova de prejuízo à imagem ou reputação, o que não se presume.

5.
Lucros cessantes exigem comprovação de contratos vigentes e prejuízo econômico certo.

6.
A definição da forma de liquidação de sentença pode ser postergada, não violando a coisa julgada (Súmula 344/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0577425-09.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante AEROCLUBE ENTRETENIMENTO LTDA - ME e outros (7) e como apelada LRR PARTICIPACOES LTDA e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA, NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .